Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-72.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CURADORIA ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. INDEVIDA. ISENÇÃO DE PREPARO. RECONHECIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. RITO ORDINÁRIO. PEDIDO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL.
1. Descabido presumir a situação de miserabilidade jurídica do apelante, citado por edital, apenas porque seus interesses foram patrocinados pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial.
2. A Curadoria Especial ao exercer o múnus público de curadora de ausentes está dispensada do recolhimento de preparo. Precedentes.
3. Não se admite a formulação de pedido contraposto nas ações que tramitam pelo rito ordinário. O requerimento deve ser formulado por reconvenção. A formulação de pedido contraposto somente é admitida nos processos sob o rito sumário em trâmite perante os Juizados Especiais ou nas ações de natureza dúplice.
4. Os argumentos apresentados pelo réu concernentes à revisão de cláusulas contratuais inseridos no bojo da ação de cobrança de contratos bancários apenas poderiam ser manejados em sede de reconvenção ou em ação revisional própria, não sendo a contestação instrumento processual adequado para se obter a exclusão de determinados valores indicados pela parte ré como indevidos ou ilegais, por extrapolar os contornos do pedido formulado na petição inicial.
5. É incabível a condenação por honorários de sucumbência em razão do indeferimento do pedido contraposto formulado no bojo da contestação de ação de cobrança que tramita sob o rito ordinário.
6. Recurso conhecido e provido.